Tribunal: TJSP
Processo: 1025013-49.2020.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial em caso de culpa exclusiva do promitente comprador pelo desfazimento do negócio (tema 577). Percentual fixado

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial em caso de culpa exclusiva do promitente comprador pelo desfazimento do negócio (tema 577). Percentual fixado dentro dos limites jurisprudenciais. Ausência de sucumbência. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.